Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-37.2013.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000005-37.2013.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: IRIS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ATEMILSON BISPO DOS SANTOS, GENIVALDO SANTANA LINS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E PIS/PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DELIMITAÇÃO DAS VERBAS RECONHECIDAS E DO PERÍODO DA CONDENAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por ex-servidor municipal em face do Município de Ubatã, na qual pleiteia o pagamento de valores relativos ao FGTS e ao PIS/PASEP, acrescidos de correção monetária e juros de mora, desde sua admissão em 01/12/1978 até sua demissão em fevereiro de 2011, bem como indenização por danos morais decorrentes do alegado não recolhimento dessas verbas. O Juízo de origem julgou procedente a demanda, condenando o ente municipal ao pagamento de “verbas remuneratórias indevidamente suprimidas”, sem especificar quais parcelas seriam devidas, o período da condenação ou a fundamentação relativa ao pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença recorrida atende ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais; e (ii) saber se a ausência de delimitação das verbas reconhecidas, do período da condenação e da fundamentação quanto ao pedido de danos morais enseja a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3
.
A sentença recorrida apresenta fundamentação genérica e dissociada dos pedidos formulados na petição inicial, limitando-se a reconhecer a existência de supressão de “verbas remuneratórias”, sem identificar quais parcelas seriam efetivamente devidas ou o período correspondente, o que compromete a clareza e a executividade do julgado.

4
.
Ademais, embora tenha julgado procedente a ação, o decisum não apresentou qualquer fundamentação acerca do pedido de indenização por danos morais, tampouco fixou o respectivo quantum indenizatório, configurando omissão relevante quanto a ponto essencial da controvérsia.

5
.
Tal circunstância caracteriza violação ao dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença.

6.
A ausência de enfrentamento específico dos pedidos formulados e de delimitação das verbas eventualmente reconhecidas impede o adequado controle recursal e a correta execução do julgado, justificando a anulação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo

7.

Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 489 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5132871-28.2022.8.13.0024, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, j. 29.10.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0007218-29.2021.8.16.0194, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 4ª Câmara Cível, j. 23.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA E DECLARAR PREJUDICADO O RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.